Tribunal: TJDFT
Processo: 0768352-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da litispendência. 1.1. A litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
2. Da coisa julgada. 2.1. A coisa julgada material é o instituto capaz de produzir a imutabilidade das decisões judiciais, ou seja, refere-se ao momento em que uma decisão se torna definitiva, não sendo passível de revisão ou reexame, exceto em casos extraordinários. Isso impede, portanto, que a mesma questão seja rediscutida em outra ação judicial, trazendo, pois, encerramento à controvérsia e garantindo, ainda, a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.
3. Considerando a identidade das ações em análise, conforme detalhadamente demonstrado, bem ainda que, em relação à ação anteriormente ajuizada pelo ora apelado (0704737-59.2021.8.07.0014), operou-se o fenômeno da coisa julgada, forçoso reconhecer a inviabilidade de rediscussão do pleito objeto dos presentes autos.
4. Recurso conhecido e não provido.